Tribunal: CARF
Processo: 10980.011083/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011083/2007-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.959 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
MAURICIO MICHELOTTO CENTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento da despesa,
há que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), João Victor
Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011083/2007-12
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 119/133)
em face do V. Acórdão de no 2401-007.488 (e-fls. 94/102) da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de fevereiro de 2020 o recurso voluntário do
contribuinte em que se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física
exercício 2003 Ano-Calendário 2002, em relação a glosa de despesas médicas no montante de
R$ 30.656,08 com diversos profissionais.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade
das deduções pleiteadas, considerando-se seu valor e natureza, é legítima a exigência
de prova complementar para a confirmação dos pagamentos.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE. ÔNUS DA
PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em dinheiro; todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos financeiros
aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo
legal.
(Súmula CARF no 108)
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 7.600,00,
relativas aos pagamentos a Cybele Cristina de Souza e José Américo Souza. Vencidos
os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes
Araújo e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao recurso.”

03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 167/173:
“O sujeito passivo foi cientificado do acórdão através de Aviso de
Recebimento-AR em 03/02/21 (e-fls. 116) e apresentou Recurso Especial (e-fls.
119 a 133) em 18/02/21 (e-fls. 161), dentro do prazo de quinze dias
estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

No Recurso Especial, o recorrente visa à rediscussão da seguinte matéria:
Despesas médicas”
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi dado
seguimento para rediscussão da matéria relativa a despesas médicas sendo que o contribuinte em
síntese alega:
a) que não foram aceitos e continuam em discussão os pagamentos feitos ao
profissional Ricardo Germano Efing no valor de R$ 20.000,00;
b) que os fundamentos do voto recorrido não merecem prosperar, em vista que está
em dissonância com outros julgados desse Conselho e em vista de tratar-se de um
fundamento novo (suposto excessivo valor dos serviços de fisioterapia pago) não
constante do auto de infração, não foi fundamento para a exigência;
c) que desde a fase impugnatória apresentou declaração de tal profissional
conformando as prestações e quando do recurso houve nova declaração
confirmando a efetividade da prestação dos serviços, e quanto aos serviços de
fisioterapia juntou declarações de dois médicos diferentes que atestam a necessidade
de tratamento fisioterápico para problema na coluna;
d) indica diversos julgados do CARF e do Judiciário a respeito do tema e pede pelo
provimento do recurso;

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 174 de 14/05/2021 apresentando em 28/05/2021 às e-fls. 175/180 as
contrarrazões, alegando:
a) preliminar de inadmissibilidade do recurso especial pela não caracterização da
divergência entre os acórdãos pois nos paradigmas não foi fornecida motivação para a
desconsideração dos recibos apresentados e diante das diferenças fáticas e probatórias
existentes entre ambos não merece conhecimento o acórdão recorrido;
b) no mérito destaca os arts. 8o da Lei 9.250/95 e art. 73 do RIR/99 Na hipótese em análise,
a autoridade fiscal afirmou que o contribuinte, embora intimado, limitou-se a apresentar
simples recibos/declarações de despesas médicas, deixando de juntar qualquer outro
documento que comprovasse o efetivo pagamento dos serviços prestados ou, pelo menos, a
entrega dos recursos que teriam sido despendidos.
c) Não houve, pois, prova da efetiva prestação dos serviços médicos e/ou dos desembolsos
representativos dos pagamentos realizados, fato esse que autoriza a glosa da dedução
pleiteada, com a consequente tributação dos valores correspondentes.
d) Ora, o Fisco só pode admitir como prova do pagamento de despesas médicas os recibos
emitidos por profissionais liberais quando esses documentos estejam em consonância com
as disposições dos mencionados incisos II e III do artigo 80 do RIR/1999, ou seja, quando
houver efetiva comprovação do gasto, o que não ocorre na hipótese destes autos.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

e) Desse modo, existindo dúvida por parte da fiscalização quando à efetividade dos gastos
declarados, pode esta, visando a formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidos pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na cota do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências de ordens de pagamento, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros documentos que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
06 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo em contrarrazões a
Fazenda Nacional, abre preliminar de não conhecimento sob a alegação de que não se caracteriza
a divergência entre os paradigmas AC 9202-003.527 e no 9202-007.893 em vista do conjunto
probatório existente entre os casos analisados.
08 – Entende a Fazenda Nacional que no caso do voto recorrido o que foi
determinante para a não aceitação, pela decisão de piso e pelo acórdão recorrido, da
documentação trazida pela contribuinte para a comprovação das despesas com fisioterapia, o fato
de o volume destas despesas ser excessivamente alta considerando-se os valores praticados
apurados pela autoridade fiscal, indicando o voto da DRJ para análise, enquanto nos paradigmas
não foi fornecida motivação para desconsideração dos recibos apresentando-se justamente esta
falta de motivação foi o fundamento para o afastamento da referida glosa por esta C. Turma.
09 – Entendo que não merece acolhimento a preliminar, pois ambos os
paradigmas tratam da matéria a respeito de critério de comprovação de despesas médicas e
inclusive no Ac. 9202-003.527 ele trata da questão objeto da divergência no voto, verbis:
“Na hipótese dos autos, a contribuinte comprovou a efetividade e pagamento
dos serviços médicos mediante apresentação dos recibos do profissional, não
tendo a fiscalização declinado qualquer fato que pudesse macular a
idoneidade de aludida documentação.
Corroborou, ainda, os recibos ofertados com Declaração de um dos
prestadores de serviços, sua filha, confirmando a prestação do serviço e o
recebimento do respectivo pagamento.
Ora, com a devida vênia ao nobre Conselheiro subscritor do voto condutor do
Acórdão recorrido, estabelecer requisitos adicionais nos casos de os
prestadores de serviços possuírem qualquer grau de parentesco com o
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

contribuinte ou mesmo em razão do valor da despesa, além de não ter sido
objeto da acusação fiscal, não encontra lastro na legislação de regência, não
cabendo ao aplicador e/ou intérprete da lei conferir estabelecer exigências
que não decorre de sua literalidade.
Mais a mais, repita-se, a autoridade lançadora nada declinou a respeito do
grau de parentesco ou valor da despesa, não levantando qualquer suspeita em
razão desses fatos, o que reforça a tese de tais questões não se prestarem a
amparar a pretensão fiscal.’
10 – Portanto, com base nessas premissas entendo que deve ser conhecido o
recurso especial.

Mérito

11 – No caso concreto ainda está em discussão a glosa de despesa médica no valor
total de R$ 20.000,00 (e-fls. 08/09) do seguinte profissional:
a) R$ 20.000,00 – Ricardo F. Efing (recibo e-fls. 14/19 declaração e-fls. 77 e 84)

12 – A glosa teve o seguinte fundamento:
“(...) e Dr. Ricardo F. Efing, R$ 20.000,00 - não comprovou o efetivo pagamento e a
efetiva prestação do serviço por outros. Apresentou somente o recibo e declaração dos
profissionais que prestaram o serviço.”

13 – Por sua vez o voto recorrido adotou o seguinte fundamento:
“Para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços declarados,
distribuídos entre fisioterapeuta e odontólogos, no total de R$ 27.600,00,
mostram-se expressivos, o que, por si só, justifica o aprofundamento da
investigação das despesas médicas.
Não prevê a legislação tributária um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências
bancárias, depósitos em conta e quitação em espécie. Em qualquer caso, as
operações estão sujeitas à comprovação perante o Fisco, caso solicitada,
cabendo ao declarante suportar o ônus da prova quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não
configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência
entre datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios
atribuídos aos serviços realizados pelos profissionais de saúde, com base em
seriedade e convergência do conjunto probatório.
Segundo as palavras da recorrente, realizou todos os pagamentos em dinheiro
para os prestadores de serviços. Tinha disponibilidade de recursos financeiros
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

em espécie, devidamente declarados, o que é indicativo do costume de usar
moeda em transações diárias, constituindo uma prova robusta que os
pagamentos das despesas médicas foram feitos em dinheiro.
Deveras consta na DAA 2003/2002 a posse de dinheiro em espécie no montante
de R$ 50.000,00, no dia 31/12/2001, e R$ 82.858,67, em 31/12/2002, todavia
não é prova cabal que usou recursos financeiros declarados em seu poder para
pagamento das despesas médicas ao longo do ano-calendário, até porque o
saldo do final do exercício é maior que o saldo inicial declarado (fls. 72).
Por outro lado, a mesma DAA 2003/2002 confirma o recebimento mensal de
valores de pessoas físicas, num total de R$ 35.600,40, declarados como
rendimentos tributáveis (fls. 70). A experiência cotidiana revela que tais
pagamentos, muitas vezes, são realizados em dinheiro e deixam de transitar
pelas contas bancárias.
Embora o contribuinte não tenha demonstrado, ao longo do processo, a efetiva
materialidade dos pagamentos das despesas médicas, o ônus probatório deve
ser razoável e compatível com a sua capacidade da produção da prova.
Também não se pode olvidar que a pessoa física está desobrigada de manter
escrituração contábil para diferenciar a disponibilidade financeira em caixa e
bancos.
Na tentativa de alcançar a verdade material, princípio informador do processo
administrativo, o julgador administrativo procura firmar seu convencimento,
por vezes, em um conjunto de elementos que possam estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato, e não com base em prova única. A aceitação ou
rejeição da prova é essencialmente uma questão de convencimento do julgador
administrativo à luz do contexto fático do caso concreto, em que atribui maior
ou menor força axiológica a cada elemento de prova.
(...) omissis
Os recibos, as declarações subscritas pelos profissionais de saúde, valores e
natureza dos serviços reforçam a aparência de verdade na prestação dos
serviços de odontologia, mesmo na ausência de prova cabal da materialidade
dos pagamentos.
Em contrapartida, quanto às despesas médicas com fisioterapia, no montante
de R$ 20.000,00, pago a Ricardo Germano Efing, os elementos dos autos não
levam à plena convicção dos fatos.
A despeito das explicações sobre as circunstâncias do tratamento de
fisioterapia, o valor mensal médio é de aproximadamente R$ 1.700,00, que
mesmo considerando-se um atendimento de 4 a 6 vezes por semana, o que já é
incomum, resultaria na importância de R$ 60,00 por sessão, expressivo para os
honorários do profissional no ano-calendário de 2002, conforme destacado
pela decisão de piso (fls. 77/81 e 84).
Não há como validar tal dispêndio, num total de R$ 20.000,00, sem a prova
irrefutável dos pagamentos das despesas médicas, com origem nos rendimentos
auferidos e declarados pelo contribuinte.”

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

14 - Concordo em muitas considerações do voto recorrido em relação a essa
matéria de despesa médica, principalmente na dificuldade de formação de uma convicção plena
em relação a questão dos pagamentos efetuados totalmente em dinheiro e a sua prova, contudo,
no caso concreto, em relação a despesa ora em discussão em que adotou como razões na prática
a do voto da primeira instância julgadora, com a devida vênia, por mais que seja plausível,
entendo que deixa margem ao julgador a muitas subjetividades afastando de considerar algum
critério mais objetivo.
15 – A subjetividade está no fato de pretender identificar qual o valor pela
prestação de um serviço da área médica, em cada local, circunstância, área de atuação, forma de
tratamento e mesmo assim, sem considerar os diagnósticos de cada contribuinte, que
convenhamos, precisamos de um conhecimento técnico mais apurado que muitos julgadores não
o tem.
16 – Por isso, nessa questão é importante o conjunto probatório trazido pelo
contribuinte, sendo que avalio com bom grado quando traz extrato de conta corrente ao menos
para demonstrar boa vontade em refutar o lançamento nesses casos, contudo, não podemos
obrigar o contribuinte a fazer tal tipo de prova, uma vez que, o ônus lhe cabe.
17 – Contudo, no caso concreto, afastando as subjetividades, que a meu ver
ocorreu na análise quanto a essa despesa, e em vista dos rendimentos declarados pelo
contribuinte em sua DIRPF (e-fls. 68/73), os recibos de e-fls. 14/19 (contendo nome do prestador
do serviço, com CPF e endereço e registro do profissional em nome do beneficiário) e
declarações de e-fls. 77 e 84 do profissional responsável pelo tratamento e a forma de
recebimento pelo serviço e a quantidade de sessões do período, são razoáveis para indicar a
realização dos tratamentos corroborados com as receitas médicas de e-fls. 86/87.
18 – Dessa forma entendo que foram apresentados, juntamente com documentos
adicionais, que perfazem elementos de prova a levar à conclusão da efetividade da prestação dos
serviços e do seu correspondente pagamento, entendo que o Recorrente logrou demonstrar a
efetiva prestação dos serviços de fisioterapia dos quais foi beneficiário, cujo pagamento se deu
com dinheiro, e que deve ser deduzido da sua DIRPF.

Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, dele ouso a dissentir.
É que entendeu o Ilustre Conselheiro que estaria comprovado nos autos a
efetividade da prestação dos serviços e do seu correspondente pagamento em relação ao recibo
de R$ 20.000,00, alegadamente pago ao fisioterapeuta Ricardo Germano Efing.
Relembre-se que o Fisco glosou despesas médicas declaradas da ordem de R$
30.656,00, dentre as quais, para as de valor R$ 350.00 (admitidos pela DRJ), R$332,00
(admitidos pela DRJ), R$ 70,00 e R$ 2.770,00 sequer teria havido a apresentação dos
comprovantes.
Em relação às demais, com valores mais expressivos, o autuante ainda teria
intimado o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento e a efetiva prestação dos serviços.
Confira-se:
Dedução indevida a titulo de despesas médicas. Por serem de valores relevantes foi
solicitada a comprovação do efetivo pagamento e a comprovação da efetiva prestação
do serviços das seguintes despesas médicas:
a) Hospital São Lucas, R$ 2.304.0 - a descrição dos documentos com N/ Participação
não corresponde a despesas médicas 'e não comprovou o efetivo pagamento e por outros
documentos quais os serviços médicos recebidos;
b) Dra. Cybele Cristina de Souza. R$ 4.830,00, e Dr. Ricardo F. Efing, R$ 20.000,00 -
não comprovou o efetivo pagamento e a efetiva prestação do serviço por outros.
Apresentou somente o recibo e declaração dos profissionais que prestaram o
serviço.
Note-se que a discussão acerca da possibilidade de se solicitar a apresentação de
documentos outros que não apenas os meros recibos encontra-se superada com a edição da
Súmula CARF no 180. Verbis:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O colegiado recorrido entendeu que não haveria como validar o dispêndio de R$
20.000,00 sem a prova irrefutável dos pagamentos das despesas médicas, com origem nos
rendimentos auferidos e declarados pelo contribuinte.
E perceba-se, tratam-se de 12 recibos mensais em valores que variaram de R$
1.000,00 a R$ 2.000,00, emitidos por fisioterapeuta ao autuado em 2002, que era médico, e que
possibilitaram fosse deduzido o seu imposto de renda a pagar.
Em seu recurso, a defesa técnica defende o pagamento dessas despesas por meio
de dinheiro em espécie, já que o sujeito passivo possuiria saldo dessa natureza em sua DIRPF.
Pois bem.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento (por vezes pelo fato
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.959 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.011083/2007-12

de receber de mais de uma fonte pagadora), nenhum ou muito pouco IR retido na fonte, o que faz
com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua DIRPF, seguidas informações, em
regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em espécie” na Declaração de Bens e
Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que eventual declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado, no intuito apenas de ratificar a informação que
dele constou, não possui força probatória suficiente para dispensar a apresentação dos elementos
adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
Assim sendo, uma vez não comprovado o desembolso para pagamento das
despesas com aquele profissional, tenho que a manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é
um imperativo.
Frente ao exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital